Tribunal: TJMT
Processo: 1025840-75.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025840-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), EDUARDA VITORIA MARQUES SOUZA - CPF: 052.456.611-95 (AGRAVADO), JOAO GOBBO NETO - CPF: 041.610.751-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE LIMINAR RECURSAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PLEITO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO DE IMÓVEL URBANO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para alterá-lo, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ITAÚ UNIBANCO S. A. em face da decisão monocrática deste relator de indeferimento do pedido de liminar pleiteado nos autos do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1025840-75.2024.8.11.0000
, assim ementada:

“
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PLEITO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO DE IMÓVEL URBANO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – LIMINAR INDEFERIDA.”

Em suas razões de Id. 247983663, o recorrente aduz, em síntese,
“que, ao contrário do entendimento do Relator, demonstrou com clareza os requisitos para a concessão da tutela, quais sejam, perigo de dano e probabilidade do direito, conforme restará demonstrado adiante. Inexiste, ainda, perigo de dano reverso, diante do cumprimento dos outros dois requisitos.”

Salienta, em seguida, que
“o inadimplemento é fato incontroverso. Assim, tem-se que o ora agravante amarga os prejuízos da inadimplência da parte Agravada sem poder dispor do imóvel consolidado legalmente em seu favor. Evidente o prejuízo suportado, que demonstra o perigo de dano.”

Pontua, ainda, que
“demonstrou de maneira adequada que em virtude do inadimplemento (que é fato incontroverso nos autos), houve o início do procedimento de consolidação do imóvel, de maneira totalmente legal e regular, seguindo todos os requisitos determinados na lei 9.514/97 – o que demonstra a probabilidade do direito.”

Consigna que
“não procede a alegação de que não foi o Agravado intimado para purga da mora, haja vista que as certidões do Oficial do CRI juntadas aos autos que são dotadas de fé pública (art. 24 da Lei de Registros Públicos), não deixam dúvidas da regularidade do procedimento adotado.”

Requer, ao final, a retratação

do julgado e,
“não sendo este o entendimento, que o recurso seja levado à apreciação do Colegiado, ao final, seja dado provimento para conhecer - e acolher – o recurso interposto nos termos da fundamentação, especialmente para que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.”

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no sumário relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão monocrática deste relator que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo/ativo à decisão de primeiro grau que determinou a suspensão do leilão do imóvel de Matrícula nº 81.621, designado para o dia 23/08/2024, às 14h30min - registrado no site como Lote 2 (www.biasileiloes.com.br - casa em coxipó da ponte, rua nove, 135) e determinado ao banco agravante que se abstenha de proceder com a hasta/venda/entrega do imóvel, sem que haja expressa autorização do Juízo, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

“[...]

O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.

Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e além da probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que
não restaram
configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

O poder geral de cautela recomenda o impedimento temporário da alienação pretendida pelo credor até que a instrução probatória revele se houve irregularidade ou não no procedimento de consolidação e de expropriação extrajudicial em discussão.

Prejuízo maior do que retirar o mencionado imóvel do conjunto de bens que serão ofertados em leilão privado, é responder por perdas e danos causados à agravada e a terceiros de boa-fé caso evidenciado eventual venda irregular.

Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC
.

Com essas considerações,
INDEFIRO
a medida liminar recursal vindicada.”

Denota-se, portanto, que o inconformismo da parte recorrente se dá pelo resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Registra-se que, nesse primeiro momento, tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, visto que na decisão liminar é feita apenas a análise acerca da presença dos requisitos dispostos no art. 995, parágrafo único, do CPC, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão da agravante de cassar a decisão impugnada.

Outrossim, fica reservada a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva, quando todos os pontos suscitados nas razões recursais serão devidamente apreciados.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025